Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-54.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-54.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS

APELADO: ANA PAULA BORGES DE AMORIM

Advogado(s)
:
SABRINI GONCALVES CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE PUBLICAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. LEI 11.419/2006, ART. 4º, § 3º. ARTS. 270 E 272 DO CPC. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA. ÔNUS DE ACOMPANHAMENTO DA PARTE. PRECEDENTE INVOCADO INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO (ART. 1.025, CPC). RECURSO REJEITADO.

I.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida (Art. 1.022, CPC).

II.
A publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) constitui ato válido de intimação e termo inicial para a contagem de prazos, gozando de presunção de validade nos termos da Lei 11.419/2006, art. 4º, § 3º, sendo dever do advogado o acompanhamento ativo das movimentações processuais.

III.
A ausência de registro concomitante no sistema PJe não anula os efeitos da publicação oficial no DJE. A alegação configura discordância quanto à interpretação dos dispositivos processuais aplicáveis, não contradição no julgado.

IV.
Verificada a regular publicação da sentença em 03/06/2024 (ID 68303555), a interposição da apelação em 03/07/2024 configura intempestividade manifesta.

V.
Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8000156-54.2023.8.05.0154
, em que figuram como Embargante
RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA
e como Embargado
ANA PAULA BORGES DE AMORIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora